Tribunal: CARF
Processo: 11128.733181/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Data dos fatos geradores: Data dos fatos geradores: 31/12/2008
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO
CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733181/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MARCIA CRISTINA BRIANEZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua
ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a
conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o
amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data dos fatos geradores: Data dos fatos geradores: 31/12/2008
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733181/2013-67
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e
26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar as preliminares de ilegitimidade da parte, prescrição e
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 126-183 em face da r. decisão de
fls. 102-116, requerendo provimento do mesmo a fim de cancelar as multas que lhes foram
impostas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo. Ao todo foram imputadas
sanções por perda do prazo de registro das informações de desconsolidação, motivo pelo qual a r.
decisão recorrida, ao julgar improcedente a impugnação, se pautou nos artigos 37, § 1o c.c. 95, I,
107, IV, e, todos do Decreto 37/1966, c.c. 1o, 3o, 4o, 5o , 22, III, todos da INSRFB no 800/ 2007.
Sustenta pela reforma do julgado, especialmente por conta que:
a- Prescrição e Decadência.
b- Denúncia Espontânea.
c- Ilegitimidade Passiva.
d- Atipicidade da conduta.
e- Atipicidade das condutas, posto tratar-se de informações prestadas.
f- Denúncia Espontanea.
g- Violação Principiológica.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese
3
DA DECADÊNCIA.
Por matéria de ordem pública, entende-se aquela que produz efeitos jurídicos que
transcendem os limites das discussões entre as partes dentro de um processo, seja ele de natureza
judicial ou administrativa. Não por acaso este tema é tratado em matérias processuais, aplicáveis
supletivamente ao processo administrativo, consoante redação do art. 487, II do CPC.
A natureza da sanção debatida nestes autos é eminentemente administrativo-
aduaneira, posto ser acessória da relação aduaneira tributária principal, consistente na
importação. Por conseguinte é um tanto quanto natural a aplicação do artigo 753 do presente
Regulamento Aduaneiro, a saber:
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração.
Nos termos das fls. 04- Auto de Infração, nota-se que a infração ocorreu
efetivamente aos 31/12/2008.
Consoante o Auto de Infração as fls. 26, observa-se que o mesmo foi lavrado aos
24/10/2013.
Neste ponto, necessário atentar-se para a data que o Contribuinte recebeu a
notificação da lavratura do Auto de Infração, cuja resposta encontra-se as fls. 47, qual seja,
AVISO DE RECEBIMENTO DATADO DE 12/11/2013.
Sendo assim, nota-se que, entre a data da infração e a notificação do contribuinte,
ora recorrente, NÃO passaram-se 5 anos, motivo pelo qual NÃO há se de reconhecer e aplicar a
presença do instituto da decadência, de forma a extinguir o crédito tributário, sem prejuízo das
fundamentações externadas nos tópicos anteriores.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

4
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
5
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
6
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA E DA INFRAÇÃO
PREVISTA NOS ARTIGOS 18, 22 IN 800/2007 e 107, IV, e do DEC. 37/1966 .
O artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
7
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
8
DA DECADÊNCIA.
Por matéria de ordem pública, entende-se aquela que produz efeitos jurídicos que
transcendem os limites das discussões entre as partes dentro de um processo, seja ele de natureza
judicial ou administrativa. Não por acaso este tema é tratado em matérias processuais, aplicáveis
supletivamente ao processo administrativo, consoante redação do art. 487, II do CPC.
A natureza da sanção debatida nestes autos é eminentemente administrativo-
aduaneira, posto ser acessória da relação aduaneira tributária principal, consistente na
importação. Por conseguinte é um tanto quanto natural a aplicação do artigo 753 do presente
Regulamento Aduaneiro, a saber:
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração.
Nos termos das fls. 09- Auto de Infração, fls. 11- Siscomex Mantra Importação,
nota-se que a infração ocorreu efetivamente aos 20/10/2007.
Consoante comunicação no 315/2013 situada as fls. 17, aliada ao Auto de Infração
as fls. 03, observa-se que o mesmo foi lavrado aos 11/09/2012.
Neste ponto, necessário atentar-se para a data que o Contribuinte recebeu a
notificação da lavratura do Auto de Infração, cuja resposta encontra-se as fls. 18, qual seja,
AVISO DE RECEBIMENTO DATADO DE 22/02/2013.
Sendo assim, nota-se que, entre a data da infração e a notificação do contribuinte,
ora recorrente, passaram-se mais de 5 anos, motivo pelo qual há se de reconhecer e aplicar a
presença do instituto da decadência, de forma a extinguir o crédito tributário, sem prejuízo das
fundamentações externadas nos tópicos anteriores.
9
DO DISPOSITIVO.
Isto posto conheço do recurso, rejeito as preliminares de ilegitimidade da parte,
prescrição, decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.476 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.733181/2013-67

Fl. 199
DF CARF MF
Original